Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação ordinária. O agravante alegou ter sido preterido na classificação do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, sendo indevidamente matriculado na Turma 2 do Curso de Formação Profissional, quando sua nota lhe garantiria vaga na Turma 1, que não foi totalmente preenchida. Sustentou risco de prejuízos irreparáveis à carreira funcional diante da iminência do concurso interno de remoção previsto em edital recém-publicado, requerendo o imediato remanejamento para a Turma 1 e o reconhecimento de sua classificação correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão de tutela provisória de urgência, com a finalidade de determinar o remanejamento do agravante da Turma 2 para a Turma 1 do Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal, com base na alegada preterição na classificação do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. O agravante já se encontra regularmente nomeado, empossado e em exercício no cargo público, percebendo sua remuneração e usufruindo das prerrogativas funcionais, o que afasta a configuração de risco iminente de dano irreparável.
5. A alegação de prejuízo futuro decorrente de possível limitação na participação em concurso interno de remoção não se reveste de urgência suficiente para justificar o provimento liminar, especialmente diante da possibilidade de regularização posterior em caso de êxito na demanda principal.
6. A medida pleiteada apresenta potencial irreversibilidade, pois poderia gerar repercussões administrativas internas e afetar terceiros, tornando-se de difícil reversão prática em caso de improcedência futura da ação.
7. Precedentes do Tribunal reafirmam a necessidade de comprovação de risco concreto e irreversível à situação jurídica do requerente para a concessão da tutela antecipada, especialmente quando há risco de impactos administrativos mais amplos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma concreta e cumulativa, o perigo de dano irreparável e a plausibilidade do direito alegado.
2. A ausência de risco concreto e imediato de prejuízo à situação jurídica do candidato, bem como a possibilidade de reversão futura por decisão de mérito, afastam a urgência necessária para o provimento liminar.
3. O potencial de irreversibilidade da medida requerida justifica a preservação do status quo até o julgamento final da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995762, 0751708-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 20.05.2025; TJDFT, Acórdão 1957400, 0702612-24.2024.8.07.9000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21.01.2025, DJe 28.01.2025.